Tribunal: TJBA
Processo: 0001865-83.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001865-83.2010.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: S. DE J. M. e outros Advogado(s): RICARDO PEREIRA DE AMORIM ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. ABORDAGEM EM CONTEXTO DE SUSPEITA DE ROUBO DE CARGA. ALEGADO ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Estado, na qual o Apelante alegou que sofreu agressões físicas, ameaças e humilhações por agentes policiais durante abordagem realizada em 26 de setembro de 2010, no Município de São Desidério, quando auxiliava no recarregamento de carga de milho abandonada após roubo, pleiteando a condenação do Apelado ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado em razão de suposta atuação abusiva de agentes policiais durante abordagem realizada no exercício do poder de polícia, diante da alegação de dano moral não comprovado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação concomitante da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, ainda que dispensada a demonstração de culpa do agente. 4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a produção de prova mínima e idônea dos elementos da responsabilidade civil. 5. A abordagem policial ocorreu em contexto de fundada suspeita de roubo de carga, caracterizando exercício regular do poder de polícia, voltado à preservação da ordem pública e da segurança coletiva. 6. Não há nos autos prova suficiente de excesso, abuso de autoridade ou emprego desproporcional da força por parte dos agentes públicos, inexistindo testemunhos produzidos sob contraditório ou documentos aptos a corroborar as alegações de agressões e humilhações. 7. Declarações colhidas em fase policial, por sua natureza unilateral, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções. 8. A invocação da dignidade da pessoa humana exige demonstração concreta de violação efetiva, não bastando alegações genéricas de constrangimento ou abalo moral desacompanhadas de prova de sua ocorrência e repercussão. 9. A jurisprudência pátria exige prova inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal para fins de indenização por dano moral decorrente de atuação estatal, o que não se verifica na situação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova concreta da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ainda que dispensada a demonstração de culpa. 2. A atuação policial realizada em contexto de fundada suspeita de prática criminosa, sem prova de excesso ou abuso, configura exercício regular do poder de polícia e afasta o dever de indenizar. 3. Alegações de dano moral desacompanhadas de prova mínima e idônea não autorizam a condenação do ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0000933-30.2010.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0026526-74.2016.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível. Vistos relados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001865-83.2010.8.05.0231, em que é Apelante S.D.J.M., representado por sua genitora Valdeci Maria de Jesus, e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.